Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701553-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA HELENA BEZERRA, FERNANDO ANTONIO BEZERRA TOLLENDAL PACHECO AGRAVADO: PATRICIA STEIN TOLLENDAL PACHECO RÉU ESPÓLIO DE: FERNANDO ARTHUR TOLLENDAL PACHECO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a subsistência do interesse no julgamento do recurso interposto, tendo em vista a notícia nos autos de origem, Inventário Judicial no 0714251-70.2024.8.07.0001, de que ocorreu a formalização de acordo quanto à partilha dos bens integrantes do espólio de F. A. T. P. (Id. 24540215 – autos originários). Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília, 13 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora